Tribunal: TJES
Processo: 5012925-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012925-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A

AGRAVADO: KELVINY HILDEFONSO ARAUJO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA PERICIAL REALIZADA DURANTE O RECESSO FORENSE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PARCELA ÚNICA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Viação Joana D’Arc Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, em sede de liquidação de sentença na “ação de reparação e indenização por danos” ajuizada por
Kelviny Hildefonso Araújo
, homologou parcialmente os cálculos apresentados pelo autor, notadamente quanto aos danos morais, materiais e lucros cessantes. O inconformismo da agravante dirige-se (i) à realização da perícia durante o recesso forense e (ii) à conversão do pensionamento mensal em pagamento de parcela única.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia médica realizada em 14/01/2025, durante o período de recesso forense, é nula por violar o art. 220 do CPC; e (ii) estabelecer se é possível a conversão, em fase de liquidação, do pensionamento mensal fixado na sentença em pagamento de parcela única.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 220 do CPC/2015 suspende o curso dos prazos processuais, a realização de audiências e sessões de julgamento entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, mas não impede a prática de atos materiais preparatórios, como diligências periciais externas.

4
. O exame clínico pericial constitui ato material de instrução, e não ato judicial em sentido estrito, razão pela qual sua realização após o término do recesso forense (14/01/2025) não viola o disposto no art. 220 do CPC.

5
. A suspensão dos prazos e audiências durante o recesso tem por finalidade assegurar o descanso de magistrados, advogados e servidores do Poder Judiciário, não alcançando assistentes técnicos das partes.

6
. A nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo, ônus que incumbia à agravante, o que não ocorreu, sendo insuficiente a mera alegação de impossibilidade de acompanhamento do perito.

7.
O art. 950, parágrafo único, do Código Civil autoriza o pagamento da indenização em parcela única, a critério do juiz e à luz das circunstâncias do caso, não configurando direito absoluto da vítima.

8
. A conversão do pensionamento mensal em parcela única somente é possível se requerida e apreciada na fase de conhecimento, momento em que se arbitra a indenização e se analisam as condições do ofensor e da vítima.

9.
A decisão que, em liquidação, altera a forma de pagamento fixada na sentença exequenda (de mensal para parcela única) extrapola os limites da liquidação e viola a coisa julgada, pois modifica a substância da obrigação já definida.

10
. A finalidade do pensionamento é assegurar a subsistência periódica do credor, o que se desnatura com a conversão em cota única sem amparo no título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido, para afastar a conversão da pensão mensal em pagamento de parcela única, restabelecendo-se a forma mensal fixada na sentença.

Tese de julgamento
:

1.
A realização de perícia médica durante o recesso forense não viola o art. 220 do CPC quando se tratar de ato material de instrução e inexistir prejuízo demonstrado.

2.
A conversão do pensionamento mensal em parcela única, prevista no art. 950, parágrafo único, do CC, não constitui direito absoluto da vítima e deve ser apreciada na fase de conhecimento, não sendo admissível em liquidação de sentença.

3.
A alteração, em liquidação, da forma de pagamento estabelecida no título executivo judicial viola a coisa julgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Viação Joana D’Arc Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, em “
ação de reparação e indenização por danos
” ajuizada por
Kelviny Hildefonso Araújo
, em sede de
liquidação de sentença
, homologou parcialmente os cálculos apresentados pelo autor, notadamente quanto aos danos morais, materiais e lucros cessantes.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada determinou o pagamento do pensionamento em parcela única, contrariando a sentença;
(ii)
o título exequendo determinou que a correção dos valores deveria ocorrer a partir do vencimento de cada prestação, o que indica a natureza mensal e sucessiva da obrigação;
(iii)
o agravado reconheceu a natureza periódica do pagamento ao requerer a constituição de capital para garantir as prestações;
(iv)
o pagamento em parcela única não é um direito absoluto da vítima, sendo incompatível com a pensão vitalícia e deve ser analisada a viabilidade financeira do devedor;
(v)
a prova pericial que embasou os cálculos foi realizada durante o recesso forense (14/01/2025), em violação ao art. 220 do Código de Processo Civil;
(vi)
a realização do ato processual no período de recesso causou prejuízo manifesto e insanável, ao impedir o acompanhamento adequado por seu assistente técnico e advogados;
(vii)
a perícia não se enquadra nos casos urgentes que justificariam a realização de atos durante o plantão judiciário; e que
(viii)
a prova pericial é nula de pleno direito e o laudo resultante desvirtuou o real alcance da lesão sofrida pelo agravado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

De saída, rejeito a tese recursal de que seria nula a prova pericial, na qual se embasou a decisão agravada, por ter sido realizada durante o período de recesso forense (14/01/2025), em violação ao art. 220 do Código de Processo Civil.

Tal argumento foi submetido pela agravante ao crivo do juiz à época em que foi designada a data de início dos trabalhos periciais (Id origem 56156291), que o rechaçou sob o fundamento de que “
o art. 220 do CPC prevê a suspensão dos prazos processuais
apenas para audiências e sessões de julgamento
”
e de que “
o recesso forense do judiciário se inicia no dia 20 de dezembro de 2024 e termina no dia 06 de janeiro de 2025, ou seja, antes da data em que a perícia foi agendada
” (Id origem 56799634), o que não descortina mácula.

Como se sabe, há uma distinção técnico-processual entre os atos processuais em sentido estrito e os atos materiais necessários à instrução.

O art. 220 do CPC/2015 suspende o curso do prazo processual, a realização de audiências e as sessões de julgamento no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, de modo que a diligência externa do perito – o exame clínico no caso concreto – não deve ser compreendida como um ato judicial propriamente dito, e sim, ato material preparatório para a elaboração do laudo técnico. Sob essa perspectiva, não havendo prazo processual em curso para as partes, a realização do exame não configuraria, a princípio, uma violação à suspensão determinada pelo recesso.

Além disso, o recesso forense constitui uma prerrogativa legal destinada ao descanso dos advogados, magistrados e servidores do Poder Judiciário, ou seja, não alcança os assistentes técnicos porventura indicados pelas partes, que não se sujeita às mesmas regras de suspensão de atividades que os operadores do Direito.

Em seguida, não identifico prejuízo à agravante que justifique o acolhimento da tese recursal de que a realização do ato processual no período de recesso causou prejuízo manifesto e insanável.

É da agravante o ônus argumentativo e probatório de demonstrar o efetivo prejuízo, não sendo bastante a mera alegação, porquanto lhe caberia apontar, de forma específica e fundamentada, quais falhas técnicas o laudo pericial contém e de que modo a presença de seu assistente técnico poderia tê-las evitado ou alterado a conclusão do perito judicial.

Com isso, a simples discordância com o resultado do laudo não é sinônimo de prejuízo processual para fins de anulação do ato.

Superados tais pontos, passo a incursionar no mérito recursal propriamente dito, cuja controvérsia reside no pensionamento em
parcela única
.

De acordo com a agravante, tal determinação contraria a sentença, que teria determinado a correção dos valores a partir do vencimento de cada prestação e indicaria a natureza mensal e sucessiva da obrigação, além de que, teria

o autor/agravado reconhecido a natureza periódica do pagamento ao requerer a constituição de capital para garantir as prestações.

Pois bem. Há sedimentado entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que “
a teor do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, nos casos de redução da capacidade laboral ou incapacitação total da vítima,
esta poderá optar pelo pagamento da indenização de uma só vez, no lugar do pensionamento mensal
”, com a ressalva de que “
o pagamento de indenização em parcela única não se configura em um direito absoluto da vítima
, mas, caso requerido,
deve ser apreciado pelo julgador, que ponderará as circunstâncias do caso, em especial, a capacidade econômica do ofensor
” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.531.096/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/5/2016, DJe de 23/5/2016).

No caso em análise, verifico que o Juízo de 1º grau determinou a conversão em cota única sem se aprofundar em relação a forma estabelecida na sentença exequenda e, tampouco, sobre a capacidade econômica da agravante.

O agravado (credor) fundamentou seu pleito de pagamento em parcela única no fato de ser “irrisório” o valor exequendo (R$ 187.540,50) perante o alto capital social da agravante (R$ 22 milhões) e, em suas contrarrazões, reiterou tal argumento ao afirmar que “
a determinação de pagamento em parcela única é proporcional e justa, dado o valor de R$ 187.540,50, que é razoável para a capacidade financeira da Parte Agravante, que possui um capital social considerável
” (Id 15593635, p. 3).

Dessa forma, a capacidade econômica do devedor é um relevante vetor a ser analisado, entretanto, não deve ser o único fundamento para a conversão – de mensal para parcela único – quando se desconsidera a modalidade de pagamento expressamente fixada no título executivo.

Isso porque a sentença condenatória, no item “c” de sua parte dispositiva, estabeleceu que a condenação a título de indenização (pensionamento) se desse mediante “pagamento mensal”, assim como a atualização monetária foi determinada “
a partir do vencimento de cada prestação
” (Id origem 15232593), o que demonstra ter a obrigação sido estabelecida em caráter
mensal e sucessivo
, sem que houvesse qualquer modificação em grau recursal.

Em assim sendo, a decisão que, em fase de liquidação, altera a modalidade de pagamento de ‘mensal’ para ‘parcela única’ extrapola os limites da liquidação e adentra indevidamente no mérito da condenação, modificando a substância da coisa julgada.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que a conversão da pensão mensal em parcela única somente é possível se postulada na fase de conhecimento:

“(...) . A regra contida no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, ao explicitar que ‘o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez’,
apenas pode ser suscitada pela parte interessada na fase de conhecimento, pois é o momento que a indenização é arbitrada e que são aferidas as circunstâncias exigidas no caput do mencionado normativo para a substituição do regime de pensão
.

2. (...)

4. Além disso, a aplicação do art. 950, parágrafo único, do Código Civil não se configura como direito potestativo da parte, cumprindo ao juiz avaliar a possibilidade de pagamento por meio de parcela única à luz das circunstâncias do caso concreto. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.797.688/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/8/2019, DJe 19/8/2019)

De mais a mais, a finalidade do pensionamento é prover a subsistência do credor ao longo do tempo, de modo que a sua conversão em parcela única, embora seja, em tese, autorizada no nosso ordenamento jurídico, desnatura essa finalidade.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento parcial
para afastar a determinação de conversão da pensão mensal vitalícia em pagamento de parcela única, com isso restabelecendo a eficácia do título executivo judicial que havia determinado o pagamento mensal.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.